Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS CAPAZ DE REPRESENTAR RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

1. O instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está relacionado ao dever imposto aos Tribunais no sentido de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, com o objetivo de, diante da constatação de efetiva repetição de processos, evitar a existência de dissenso jurisprudencial capaz de representar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Embora se conheça o entendimento quanto à prescindibilidade da existência de grande quantidade de processos com soluções jurídicas diametralmente opostas para casos idênticos, em especial diante da ausência de fixação legal de um marco objetivo que defina a expressão “efetiva repetição de processos”, é certo que a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não pode ocorrer tão logo surjam os primeiros casos de adoção de entendimentos divergentes sobre determinada matéria jurídica, sob pena de representar o esvaziamento da competência das Turmas que compõe o Tribunal em detrimento da Câmara de Uniformização.

3. A ausência de demonstração da existência de dissenso jurisprudencial relevante e da efetiva repetição de processos capaz de representar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica impedem a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

4. A existência de eventual divergência acerca da matéria no âmbito das Turmas Recursais do Juizados Especiais não autoriza a abertura de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no âmbito da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, dada a preservação da competência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, conforme artigo 57 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

5. Incidente não admitido.